Tribunal: TJES
Processo: 5012894-21.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2024-09-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012894-21.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

AGRAVADO: ADEIDES MARIA DE SOUZA

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: EXECUÇÃO FISCAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. CONSULTA AO SISTEMA INFOJUD. NECESSIDADE DE LOCALIZAÇÃO DE BENS DO EXECUTADO. DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS EXTRAJUDICIAIS. RECURSO PROVIDO.

1.
A controvérsia gira em torno da possibilidade de deferimento de consulta ao sistema INFOJUD para a localização de bens do executado sem a necessidade de esgotamento prévio das diligências extrajudiciais, visando garantir a efetividade da execução fiscal.

2. A consulta ao sistema INFOJUD para a localização de bens do executado é admitida independentemente do esgotamento de diligências extrajudiciais.

3. A justificativa baseia-se no entendimento de que, com as modificações introduzidas pela Lei 11.382/2006 ao Código de Processo Civil, especialmente a inclusão de depósitos e aplicações financeiras na ordem de penhora preferencial, não se pode exigir a prova do exaurimento das vias extrajudiciais na busca de bens para penhora. Esse entendimento se estende ao uso dos sistemas RENAJUD e INFOJUD, uma vez que a constrição de bens preferenciais deve ser realizada de maneira célere e eficaz, priorizando a efetividade da execução fiscal. Assim, ao permitir a consulta direta ao INFOJUD, o Judiciário assegura que o exequente possa identificar bens com maior agilidade, evitando a frustração da execução e preservando a tutela jurisdicional efetiva.

4. Ainda que o INFOJUD seja um sistema de utilização excepcional, sua aplicação não deve ser limitada ao extremo, especialmente quando outras tentativas de localização de bens se mostram infrutíferas. O uso do sistema, nesse caso, não banaliza a medida, mas sim, responde à necessidade de garantir a eficácia do processo executivo.

5. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal reconhece que a celeridade e a efetividade da execução fiscal são primordiais, e o recurso a esses sistemas é justificado pela impossibilidade de se localizar bens por outros meios, o que reforça a necessidade de sua utilização para evitar prejuízos à arrecadação tributária e garantir que o crédito público seja satisfeito.

6. Recurso conhecido e provido para determinar a adoção das diligências postuladas para consulta ao sistema INFOJUD em nome do executado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto pelo MUNICÍPIO DE VITÓRIA contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA PRIVATIVA DAS EXECUÇÕES FISCAIS MUNICIPAIS, que indeferiu o pedido do agravante para a realização de consulta ao sistema INFOJUD com o intuito de localizar bens do executado, necessários para garantir o débito fiscal em execução.

Pelas razões recursais em id. 6452176,
o recorrente requer a reforma da decisão recorrida para que seja seja deferida a consulta ao sistema INFOJUD em nome do executado, com o objetivo de localizar bens que possam garantir o crédito tributário em questão.

Pois bem.

A decisão combatida foi fundamentada nos seguintes termos:

“In casu, verifica-se que o Município não comprovou a realização de buscas de bens em nome do executado, repassando tal encargo a este Juízo.

Ressalta-se que o INFOJUD é um sistema disponível aos magistrados que somente pode ser utilizado em situações extremas, hipótese em que seria possível autorizar a quebra de sigilo fiscal, buscando por bens para garantir a execução por meio da declaração do imposto de renda junto à Receita Federal.

Dessa forma, resta claro o caráter excepcional da medida, não podendo esta ser banalizada, utilizando-a em qualquer situação”.

Com efeito, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.112.943/MA submetido à sistemática dos recursos repetitivos, firmou entendimento de que "
após as modificações introduzidas no Código de Processo Civil pela Lei 11.382/2006, incluindo, na ordem de penhora, depósitos e aplicações financeiras como bens preferenciais, a saber, como se fossem dinheiro em espécie (art. 655, I, CPC) e que a constrição se realizasse preferencialmente por meio eletrônico (art. 655-A), não se pode mais exigir prova do exaurimento de vias extrajudiciais na busca de bens a serem penhorados, como na hipótese dos autos, para que o juiz possa decidir sobre a realização de penhora on line (via sistema BACEN JUD)
" (STJ, AgInt no AREsp 899.969/SP, Rel. Ministro Sérgio Kukina, primeira turma, DJe 4/10/2016).

Tal entendimento, por derradeiro, também se aplica nas hipóteses de consulta aos sistemas RENAJUD e INFOJUD, vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SISTEMAS BACEN-JUD, RENAJUD OU
INFOJUD
.
ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS
. DESNECESSIDADE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.1. A jurisprudência do STJ é no sentido de que a utilização dos sistemas BACEN-JUD, RENAJUD ou INFOJUD não estaria condicionada ao esgotamento de diligências.2.
Sendo assim, o Tribunal a quo, ao concluir pelo esgotamento de diligências para a utilização do sistema INFOJUD, decidiu em confronto com a jurisprudência desta Corte
. Nesse sentido: AgRg no REsp 1.322.436, Rel. Ministra Assusete Magalhães, DJe 17/8/2015; REsp 1.522.644, Rel. Ministro Humberto Martins, DJe 1°/7/2015; AgRg no REsp 1.522.840; Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, DJe 10/6/2015; REsp 1.522.678, Rel. Ministro Herman Benjamin, DJe 18/5/2015.3. Recurso especial a que se dá provimento.(REsp 1703669/RJ, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/02/2018, DJe 26/02/2018)

Nessa linha, confira-se os seguintes julgados desta E. Corte (grifamos):

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. INFOJUD. DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS PARA LOCALIZAÇÃO DE BENS DO EXECUTADO. RECURSO PROVIDO 1.
O sistema InfoJud facilita a localização de bens passíveis de expropriação, além de otimizar o trâmite processual, primando pelo princípio da efetividade da tutela jurisdicional.
2
.
O STJ e este TJES já firmaram o entendimento de que é desnecessário o esgotamento das diligências para localização dos bens do devedor para a utilização do sistema do INFOJUD.
3.
Recurso conhecido e provido.
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento,
5002172-25.2023.8.08.0000
, Relator:
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento:21/09/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. UTILIZAÇÃO DO SISTEMA INFOJUD, BACENJUD E SISBAJUD. ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR. DESNECESSIDADE. NOVA TENTATIVA. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO
.

1.
O Superior Tribunal de Justiça vem seguindo orientação consolidada no REsp 1112943/MA, submetido à sistemática dos Recursos Repetitivos, entendendo que após a entrada em vigor da Lei nº 11.382/2006 não há necessidade do exequente comprovar o esgotamento de diligências extrajudiciais para utilização dos sistemas BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD.

2.
Se sequer faz-se necessário o esgotamento de outras diligências para que seja deferido o pedido de acesso ao sistema Bacenjud, Infojud e Sisbajud, com muito mais razão parece-me haver plausibilidade no pleito do Agravante, tendo em vista que, no presente caso, as buscas pelo sistema on-line foram realizadas há mais de 03 (dois) anos, sobrelevando o direito do Exequente de buscar outros meios para localização de bens do Executado.
3.
Decisão reformada. Recurso provido.
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento,
5006358-91.2023.8.08.0000
, Relator : ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento:01/12/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO EXECUÇÃO FISCAL INFOJUD DESNECESSIDADE DE PRÉVIO ESGOTAMENTO DOS MEIOS DISPONÍVEIS PARA LOCALIZAÇÃO DE BENS E VALORES DO EXECUTADO RECURSO PROVIDO.
1. Após a entrada em vigor da Lei n.º 11.382/2006, o c. STJ firmou entendimento no sentido de que a utilização do sistema INFOJUD, que permite o acesso à base de dados da Secretaria da Receita Federal (SRF), não está condicionada ao prévio esgotamento, pelo credor, de todos os meios disponíveis para a localização de bens e valores em nome do devedor
. 2. Nesse contexto, o STJ vem garantindo a utilização do sistema Infojud nos processos de execução fiscal nas hipóteses de devedores inscritos em dívida ativa, para possibilitar ao ente público a busca de bens passíveis de penhora 3. No caso dos autos, as buscas anteriormente efetuadas, pelo próprio Juízo a quo , por intermédio dos Sistemas RENAJUD e BACENJUD, foram infrutíferas, o que reforça a necessidade do pedido formulado. 4. Recurso provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 035199008778, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/03/2020, Data da Publicação no Diário: 17/03/2020)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCA. PESQUISA INFRUTÍFERA NOS SISTEMAS BACENJUD E RENAJUD. AUSÊNCIA DE RESPOSTA DA EMPRESA DEVEDOR. POSSIBILIDADE DE PESQUISA NO SISTEMA INFOJUD. PRESCINDIBILIDADE DO ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS PARA LOCALIZAÇÃO DE BENS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1
. O colendo STJ e este egrégio TJES já firmaram o entendimento de que é desnecessário o esgotamento das diligências para localização dos bens do devedor para a utilização do sistema do INFOJUD.
2. No caso analisado, verificou-se nos documentos constantes dos autos que, tanto na pesquisa efetuada no sistema BACENJUD como no RENAJUD, não foi encontrado nenhum patrimônio da devedora, que foi regularmente citada e também não ofereceu nomeou nenhum bem à penhora. 3. Presentes a probabilidade do direito do agravante e perigo de dano, já que o crédito do Município vem sendo frustrado. 4. Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 035199006111, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/02/2020, Data da Publicação no Diário: 11/03/2020)

No caso em tela, têm-se que a decisão recorrida vai de encontro ao entendimento pacificado do C. STJ e desta E. Corte, de forma que não se faz necessário o esgotamento das vias extrajudiciais para localizar bens em nome da devedora/agravada.

Do exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento e lhe
DOU PROVIMENTO

para reformar a decisão vergastada e determinar a adoção das diligências postuladas para
consulta ao sistema INFOJUD em nome do executado, com o objetivo de localizar bens que possam garantir o crédito tributário em questão.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)